Tribunal: CARF
Processo: 10845.002291/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.002291/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.719 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
RICARDO ALEXANDRE REGIS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002291/2009-39
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.719 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002291/2009-39

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 65/67):
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 06 e seguintes, emitido em
31/08/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2007/AC2006, que verificou omissão do rendimento do seu dependente.
Totalizando R$ 13.345,81 de rendimentos omitidos (com R$28,14 de IRRF e
R$766,67 de previdência oficial); conforme descrito à fl.08.
Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
sua leitura integral, o cancelamento da notificação de lançamento, sob o argumento de
que o cônjuge teria recebido rendimento em montante isento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
OMISSÃO DO RENDIMENTO DO DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo dependente devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Cientificado da decisão, em 10/06/2014 (fls. 80), o contribuinte, em 18/06/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 77/78 e 87/88), repisando as alegações da peça impugnatória,
pugnando pelo direito de apresentar declaração retificadora para incluir os rendimentos de sua
esposa/dependente declarada, Cynthia Lima Soares, em face do erro no preenchimento da
declaração original. Alega ainda que deixou de informar os aludidos rendimentos porquanto
inferiores ao limite sujeito ao ajuste anual à época, não se caracterizando dolo ou má-fé de sua
parte, mas mero equívoco na interpretação das normas legais. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 71/76 e 81/86.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.719 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002291/2009-39

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de retificação da declaração
de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício por sua esposa/dependente declarada, Cynthia Lima Soares, no valor total
de R$ 13.345,81, com IRRF de R$ 28,14 e previdência oficial de R$ 766,67, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, mediante retificação da declaração de ajuste anual.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 65/67) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 6/10), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em requerer a retificação da DAA para contemplar os rendimentos recebidos por
sua dependente declarada, Cynthia Lima Soares e, por conseguinte, o afastamento da omissão de
rendimentos em litígio – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 66), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Da omissão de rendimento.
Consoante disposto na Instrução Normativa SRF no15/2001, art.38, §8o, os
rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste
anual.
“art.38 (...) § 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem
ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração.”
Não havendo elementos para que os proventos recebidos pelo dependente sejam
excluídos da condição de tributáveis, devem tais proventos compor o montante
tributável na declaração de ajuste anual do contribuinte.
Observa-se que só cabe um limite de isenção por DIRPF apresentada
independentemente de quantos sejam os dependentes que constem da declaração. Ao
incluir dependentes em sua DIRPF compete ao contribuinte somar os rendimentos
auferidos pelos dependentes no ano-calendário aos seus rendimentos. Ao realizar
esta soma os valores que poderiam ser isentos quando individualmente
considerados podem passar a ser tributados. Trata-se de opção do contribuinte ao
elaborar sua DIRPF.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.719 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002291/2009-39

Da responsabilidade na elaboração da DIRPF.
Há de se frisar que a responsabilidade pela correta informação na Declaração de Ajuste
Anual é do contribuinte e, conforme dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional,
em se tratando de infração à legislação tributária “a responsabilidade independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato”.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário de 2006 dos rendimentos recebidos por sua dependente declarada,
no valor total de R$ 13.345,81, com IRRF de R$ 28,14 e previdência oficial de R$ 766,67 –
correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2007 para contemplar os rendimentos
tidos por omitidos, recebidos por sua esposa/dependente declarada, incluída na DAA por livre
opção do Recorrente, vale salientar que o presente recurso não é via própria para se perquirir tal
desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena,
dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, cabe salientar que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.719 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002291/2009-39

Fl. 95
DF CARF MF
Original